Tribunal: STF
Processo: RE 91414
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. COISA JULGADA. A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SE TEM ORIENTADO NO
SENTIDO DE FIRMAR A EXIGÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, PARA EFEITO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AINDA QUANDO SE TRATE DE ARGÜIÇÃO DE OFENSA
A COISA JULGADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.